Tribunal: TJMT
Processo: 1018032-79.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018032-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Depoimento, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADIR INACIO DA CRUZ - CPF: 344.713.751-72 (RECORRENTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ENERSIM MT - CNPJ: 46.447.265/0001-33 (RECORRIDO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS E DE NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, reconhecendo a ilegalidade das cobranças após o cancelamento do contrato de energia, mas indeferindo os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a repetição em dobro dos valores supostamente pagos após o cancelamento do contrato; e (
ii
) analisar se a cobrança indevida após o cancelamento do contrato configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A repetição de indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor.

4.
Não há como acolher o pedido de repetição de indébito quando o consumidor não comprova os pagamentos que alega ter realizado, ainda que mencione no recurso ter juntado comprovantes de pagamentos específicos.

5.
A teoria do desvio produtivo do consumidor, reconhecida pelo STJ, considera o tempo como recurso produtivo e a conduta abusiva do fornecedor que não emprega meios para resolver problemas em tempo razoável como causadora de dano indenizável.

6.
A simples cobrança indevida, sem comprovação de negativação efetiva ou de tentativas administrativas frustradas para solucionar o problema, não caracteriza dano moral indenizável, configurando mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A repetição de indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação dos pagamentos realizados indevidamente. 2. A cobrança indevida após o cancelamento de contrato, por si só, sem comprovação de negativação ou de desvio produtivo do consumidor, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Art. 42, parágrafo único, do CDC; Art. 4º, II, "d", do CDC; Art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023; STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1018032-79.2025.8.11.0001

Origem
: 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT

Recorrente
: Adir Inácio da Cruz

Recorrido
: Associação
Enersim
MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Adir Inácio da Cruz ajuizou reclamação em face da Associação
Enersim
MT. Noticiou que: a) celebrou contrato com a reclamada visando à redução de custos com energia elétrica; b) após instalar sistema de energia solar em sua residência, solicitou o cancelamento do contrato em novembro de 2024; c) mesmo após o cancelamento, continuou recebendo faturas mensais nos valores aproximados de R$ 300,00 a R$ 400,00; d) posteriormente, recebeu uma fatura no valor exorbitante de R$ 1.700,00; e) ao buscar esclarecimentos, foi informado de maneira confusa que a cobrança estaria relacionada ao fato de não estar consumindo a energia fornecida, mas sim injetando-a na rede. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a relação entre as partes é de consumo; b) o autor comprovou que formalizou pedido de cancelamento de sua adesão contratual em 27/11/2024; c) a requerida não logrou êxito em demonstrar que as cobranças decorreram de benefício efetivo prestado ao autor; d) o envio de boletos e a tentativa de protesto ocorreram apesar da existência de decisão liminar que vedava a continuidade das cobranças; e) a cobrança indevida por serviços não prestados configura prática abusiva nos termos do art. 39, V do CDC; f) não há prova concreta de violação a direito da personalidade, pois não houve registro de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, interrupção de fornecimento, protesto de títulos ou divulgação pública da cobrança. Declarou a inexistência dos débitos oriundos de cobranças posteriores à data de 27/11/2024 e ratificou a tutela de urgência anteriormente concedida.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a recorrida, mesmo após a solicitação formal de cancelamento contratual, manteve a emissão de faturas e impôs cobranças com valores desproporcionais; b) o autor pagou tais valores sob o temor de negativação indevida;
e
c) mesmo após a concessão da tutela antecipada e da sentença de mérito, a recorrida persistiu em encaminhar notificações e mensagens de cobrança. Requereu o provimento do recurso para: a) condenar a recorrida à restituição em dobro de todos os valores pagos indevidamente após o cancelamento contratual; b)
condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da
sentença

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

"(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)."

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

"(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)"

No caso em análise, embora o recorrente alegue ter efetuado pagamentos após o cancelamento do contrato, não há nos autos comprovantes que demonstrem efetivamente os valores pagos.

O recorrente menciona no recurso inominado que teria juntado comprovantes de pagamentos realizados em 10/01/2025 (R$ 369,27) e 10/02/2025 (R$ 1.727,54), mas tais documentos não foram localizados no processo.

Portanto, não havendo prova dos pagamentos realizados, não há como acolher o pedido de repetição de indébito.

Dano moral.

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

"RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)"

De fato, o tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

Vale ressaltar que o desvio produtivo é uma subespécie do dano moral e não um dano autônomo, mas deve ser indenizado.

Nesse sentido tem sido a jurisprudência das Turmas Recursais:

"(...) 5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do não fornecimento dos serviços contratados e ante a inercia de solução administrativa, que gerou desvio do tempo produtivo da parte consumidora. 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: "caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável". 7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)"

No caso em análise, embora o recorrente alegue ter tentado resolver o problema administrativamente, não há nos autos evidências concretas de protocolos de atendimento, reclamações em ouvidorias ou órgãos de proteção ao consumidor que demonstrem o desvio do tempo produtivo do consumidor.

Além disso, não há comprovação de que o nome do recorrente tenha sido efetivamente incluído em cadastros de inadimplentes, havendo apenas menção a ameaças de negativação, o que, por si só, não configura dano moral presumido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025